Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-66.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007277-66.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ARTUR GOMES DA SILVA - CPF: 063.793.461-04 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADO:
ARTUR GOMES DA SILVA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE PELA MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por servidor público visando à reparação de prejuízos patrimoniais decorrentes de divergência no saldo final de conta individual do PASEP, sob gestão do Banco do Brasil S.A. Sentença de parcial procedência condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.913,95
(seis mil novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos)
, conforme valores apurados em laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve as seguintes questões:

aplicação do Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova;

possibilidade de revogação da gratuidade da justiça;

existência de interesse de agir;

legitimidade passiva do Banco do Brasil;

competência da Justiça Estadual;

validade do laudo pericial contábil como prova do direito alegado.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 1300/STJ não impõe suspensão do feito e delimita a responsabilidade probatória conforme a natureza do saque questionado, o que foi corretamente observado.

A impugnação à justiça gratuita não pode ser conhecida no apelo por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC/2015, inexistindo má-fé da parte autora.

A apresentação de extratos bancários com saldo anterior e ausência de saques formalmente comprovados demonstra a utilidade do provimento jurisdicional e evidencia o interesse de agir.

Nos termos do Tema 1150/STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na administração das contas do PASEP, afastando-se a tese de ilegitimidade e a necessidade de denunciação à lide da União.

A competência da Justiça Estadual se mantém, em conformidade com a Súmula 42/STJ, dada a natureza da demanda e a ausência de interesse jurídico direto da União.

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002, a partir da ciência do prejuízo, hipótese não configurada na data de ajuizamento.

O laudo pericial foi produzido em observância ao contraditório e apresentou fundamentação clara e técnica, não sendo infirmado por impugnações específicas ou cálculos alternativos apresentados pela parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluídas as decorrentes de ausência de correção ou saques não autorizados.

2. O prazo prescricional aplicável à pretensão de recomposição do saldo é decenal, conforme art. 205 do CC/2002, iniciando-se a partir da ciência da irregularidade.

3. O laudo pericial judicial regularmente produzido prevalece sobre alegações
genéricas, na ausência de contraprova técnica idônea apresentada pela parte interessada."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 205; CPC/2015,
arts
. 373, 479.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1150; Tema 1300; Súmula 42/STJ; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.02.2019; TJMT,
Ap

Cív
1002240-25.2024.8.11.0000, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADO:
ARTUR GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
A
pelação
C
ível
interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
contra a r. sentença
(ID 334897449)
proferi
da pelo Juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
movida por
ARTUR GOMES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial
, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por ARTUR GOMES DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S.A., e o faço para:

a) CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S.A., a pagar ao autor, ARTUR GOMES DA SILVA, a quantia de R$ 6.913,95 (seis mil, novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, correspondente à diferença entre o valor que deveria ter sido creditado na conta PASEP do autor e o valor efetivamente pago, conforme apurado pelo laudo pericial judicial.

b) DETERMINAR que sobre o valor da condenação incidam os seguintes consectários legais:

•Correção monetária: pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir da data de elaboração do laudo pericial (dezembro de 2024) até a data do efetivo pagamento;

•Juros de mora: à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil) até a data do efetivo pagamento.

c) CONDENAR o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, e artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência mínima do autor.
[...]”

Fundamenta que a controvérsia foi solucionada com apoio de prova pericial judicial (ID 181919236), tendo o Juízo destacado
divergências relevantes
nos índices de atualização aplicados
pelo banco, especialmente nos exercícios 1988/1989 e 1989/1990, com apuração de diferença histórica e atualização do valor até dezembro/2024, resultando no montante de R$ 6.913,95 (seis mil novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos).

Sustenta nas razões recursais, em síntese, as seguintes teses: (i) Tema 1300/STJ, sobre a correta distribuição do ônus da prova,
com defesa de que incumbiria à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), sendo incabível inversão automática do ônus;
(
ii
)
Impugnação à justiça gratuita;
(
iii
) C
arência da ação / falta de interesse de agir;
(
iv
)
Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil;
e por fim, (v)
impugnação da perícia e dos índices utilizados, com pedido para desconsideração do laudo e realização de nova perícia
.

A instituição
financeira ré apresentou
contrarrazões em ID
334897455
,

requerendo o integral desprovimento do recurso, defendendo a prevalência do laudo pericial oficial e a conformidade da sentença com os Temas 1150 e 1300 do STJ, além de sustentar a manutenção integral da condenação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADO:
ARTUR GOMES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença (Id. 334897449) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, ajuizada por ARTUR GOMES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.913,95
(seis mil novecentos e treze reais e noventa e cinco centavos)
.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em síntese, (i) discussão sobre ônus da prova (Tema 1300/STJ), (
ii
) impugnação à justiça gratuita, (
iii
) carência da ação/falta de interesse de agir, (
iv
) ilegitimidade passiva, e, no mérito, impugna o laudo pericial e os índices utilizados, requerendo nova perícia e a reforma do julgado. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Banco agravante.

DAS PRELIMINARES:

DA
SUSPENSÃO DOS AUTOS – TEMA 1300 / STJ

O recorrente defende a necessidade de suspensão do processo, em razão
da afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos.

Entretanto, no que a este tema, o Superior Tribunal de Justiça, em 10/09/2025, nos autos do REspnº 2.162.222/PE, fixou a seguinte tese:

Tema
nº
1300:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP,o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, diante da definição da
t
ese
relacionada ao Tema nº
1300

dos Recursos Repetitivos
, essa questão encontra-se superada, autorizando a retomada do julgamento.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O juízo
a quo
rejeitou o pedido de revogação da gratuidade concedida à autora, e o agravante, inconformado, reiterou sua insurgência no presente recurso.

Todavia, o
art
. 1.015 do CPC, de redação taxativa, não contempla a hipótese de impugnação à gratuidade como cabível em sede de agravo de instrumento autônomo, ressalvadas situações
excepcionais
de manifesta má-fé ou fraude, o que não se demonstra nos autos.

Logo, não se conhece deste ponto do recurso, por ausência de previsão legal expressa, sendo matéria que poderá ser objeto de reapreciação em eventual apelação ou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o caso.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega o agravante, a inexistência de interesse processual por parte da autora, ao argumento de que a pretensão deduzida careceria de utilidade ou necessidade, uma vez que inexistiria saldo disponível na conta PASEP indicada, o que tornaria a demanda supostamente inútil ou desnecessária.

Todavia, tal tese não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.
Isso porque, o interesse processual consubstancia-se na necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e na utilidade prática da medida postulada para a parte demandante.

No caso concreto, a autora juntou extratos bancários que apontam a existência pretérita de saldo na conta individual vinculada ao PASEP, sem que se verifique, nos
registros
apresentados, qualquer movimentação formal de saque ou resgate que justificasse a redução do montante a valor nulo ou insignificante.

Essa incongruência documental, por si só, revela a plausibilidade da pretensão resistida e confere legítima utilidade à atuação do Poder Judiciário. Com efeito, a autora não postula mera informação, mas sim a eventual apuração de falha na gestão da conta individual do fundo, com possível repercussão patrimonial, o que configura, de forma clara, interesse de agir plenamente caracterizado.

Desse modo, a ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, porquanto os elementos trazidos aos autos conferem plena utilidade e necessidade à tutela jurisdicional pretendida, sendo oportuna e legítima a provocação do Estado-Juiz diante de possível irregularidade que comprometa o direito de natureza patrimonial do titular da conta PASEP.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A, NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL E DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO

A parte agravante sustenta que a ilegitimidade passiva encontra guarida com base no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1150 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o Banco recorrente é mero depositário das quantias do PASEP, não tendo ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos e, assim, a União seria a responsável pela gestão do fundo e pela definição das normas aplicáveis.

Assim, assevera que o verdadeiro sujeito legitimado a integrar o polo passivo da demanda seria a União Federal.

Ademais, o Banco agravante sustenta que a regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, inciso
I,
da
Constituição da República de 1988 e, portanto, a Justiça Estadual seria incompetente para julgar o caso.

Desse modo, postula pela nulidade da decisão objurgada a fim de que se determine a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A.

Pois bem. Assevera-se que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Ressai dos autos que não assiste razão ao Banco agravante.

Isso porque, de acordo com o julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, item i
,
in
verbis
:

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de interesse jurídico da União, também não prospera, pois, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou, há muitos anos, o entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
(sociedade de economia mista federal), conforme o teor da
Súmula n.º 42 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. Corte Especial, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.

(STJ – CC 161.590/PE – Relator
Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ
.

(N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
[Grifo
nosso]

Dessa forma, evidenciada a natureza da questão em exame, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos
em conta PASEP da parte agravada, conta tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda.

Igualmente, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Não merece guarida a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.

Embora o PASEP seja programa federal, não há, neste feito, litisconsórcio necessário com a União, tampouco se discute a existência, validade ou aplicação de norma federal com repercussão sobre a administração do fundo em si. A lide versa sobre eventual falha na execução da conta individual pela instituição bancária, cuja responsabilidade se examina à luz do direito privado e do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, pois, de demanda típica da competência estadual, entendimento este reforçado pela jurisprudência anteriormente mencionada (
Ap.Cív
n. 1014260-14.2025.8.11.0000, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025).

DA PRESCRIÇÃO E DO PRAZO APLICÁVEL

O agravante defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei n.º 20.910/32, por se tratar, segundo alega, de fundo público com natureza estatutária.

Todavia, ao caso em exame, aplica-se o prazo decenal do
art
. 205 do Código Civil, em conformidade com o que dispõe a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1150, mencionado alhures, iniciando-se a contagem a partir da data em que o titular da conta tiver ciência do prejuízo ou da irregularidade.

Ademais, pelo que se extrai dos extratos bancários apresentados pela parte Agravada,
haviam
valores em conta referentes ao PASEP até o ano de
2011
, razão pela qual, neste momento processual, não se verifica a ocorrência de
prescrição.

DO MÉRITO

Cuida-se de apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, condenando-o ao pagamento de valores reconhecidos como devidos em razão de divergência no saldo de conta vinculada ao PASEP da parte autora, servidora pública.

A controvérsia se concentra na suposta existência de diferenças a menor no valor resgatado pela autora em sua conta do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, gerido pelo réu, o que motivaria a indenização por danos materiais.

A sentença de origem apoiou-se fundamentalmente no
laudo pericial contábil elaborado por expert nomeado pelo juízo
, o qual concluiu, de forma
clara e técnica
, que
houve divergências entre o saldo efetivamente creditado e aquele que seria devido, nos termos da legislação vigente e dos indexadores legalmente previstos
para o fundo PIS-PASEP.

Cumpre destacar que a
perícia judicial foi regularmente produzida
, com observância ao contraditório e à ampla defesa. O réu foi intimado a se manifestar sobre o laudo, oportunidade em que apresentou
parecer técnico próprio
, no entanto,
limitou-se a impugnações genéricas, sem indicar, de forma concreta e objetiva, quais os pontos em que a perícia teria incorrido em erro
ou quais os índices teriam sido eventualmente aplicados de modo incorreto
, deixando de demonstrar de forma precisa em quais aspectos houve erro na perícia e apontado os valores que seriam corretos
.

O Recorrente, assim como realizado n
a fase de
conhecimento, fundamentou de forma superficial e genérica a incorreção de índices de atualização aplicados e o cômputo de juros, deixando de
contrapor de forma precisa
o Laudo ou
os fundamentos utilizados na sentença
.

Nos termos do artigo 479 do CPC, “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371
, indicando na decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado, a sua coerência lógica e a sua correspondência com os demais elementos dos autos.”

No presente caso, a sentença recorrida
bem fundamentou sua adesão às conclusões do perito judicial
, cujos apontamentos encontram-se
harmônicos com os extratos bancários apresentados nos autos, bem como com a própria documentação emitida pela instituição financeira ré
, sem qualquer impugnação técnica específica que possa infirmá-los.

A alegação da apelante de que o laudo pericial desconsideraria os índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo PIS-PASEP
não encontra respaldo nos autos
, tampouco foi demonstrada qualquer irregularidade concreta nos cálculos apresentados pelo expert. Ao contrário, o laudo se limitou a aplicar os critérios de correção monetária e juros previstos nas normas aplicáveis à espécie, inclusive considerando as diretrizes traçadas pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1.150
, o qual, longe de eximir o Banco do Brasil de responsabilidade, reconheceu sua legitimidade passiva nas ações que discutem a má gestão das contas vinculadas ao programa.

Importante observar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo Banco do Brasil, na condição de gestor do PASEP,
não é absoluta
, podendo ser elidida por prova técnica idônea em sentido contrário, como se deu na hipótese dos autos.

Ressalte-se que a
simples discordância da parte com as conclusões periciais não é suficiente para afastá-las
, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de incorreções no procedimento técnico ou nas premissas adotadas.

Ademais, é de se destacar que
a apelante não apresentou nos autos cálculo específico e detalhado de quanto entenderia devido à parte autora
, o que enfraquece ainda mais suas alegações, já que
impugna genericamente os valores apurados, sem oferecer contraponto técnico capaz de infirmar a conclusão judicial
.

A propósito, sobre esse tema
,
destaca-se o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SALDO DEVIDO A ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA 1.150 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada pelo espólio da falecida
Alcenira
Gomes de Farias, representado por seus herdeiros, visando ao recebimento da totalidade dos valores devidos a título de PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, ante a alegação de que, ao efetuar o saque, foram disponibilizados apenas os rendimentos das aplicações financeiras e não o saldo integral a que tinha direito. 2. Sentença que julgou procedente o pedido da ação, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da quantia de R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se à (I) responsabilidade do Banco do Brasil pela correta atualização monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP e (II) validade da perícia contábil, realizada por perito nomeado pelo juízo, que embasou a sentença. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP, especialmente em casos de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 5. No mesmo julgado, o STJ definiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento é decenal, considerando a natureza contratual da relação.

6. A perícia contábil judicial atestou erro na aplicação dos índices de correção, evidenciando a diferença devida em favor da parte autora, enquanto o parecer do assistente técnico do Banco do Brasil não apresentou elementos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade da instituição financeira não se limita à mera administração dos valores, mas inclui a correta atualização dos depósitos e a garantia da devida disponibilidade ao titular.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese

de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo erros na correção monetária dos valores devidos.

2. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de valores do PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular.

3. O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150;
AgInt
no REsp 1.882.379/DF;
AgInt
no CC 173.836/SE; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; N.U 1030382-39.2024.8.11.0000.

Portanto, considerando que o juízo de primeiro grau
decidiu com base em elementos técnicos seguros, em consonância com o conjunto probatório
e com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores,
não há razão para reforma da sentença
.

Ante o exposto,
reconheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo-se
integralmente a r. sentença proferida
pelo juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande/MT
, pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios majorados para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026